Tribunal: TJES
Processo: 5000587-97.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-97.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SUELY ANA BONADIMAN LOURENCINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000587-97.2022.8.08.0023

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
SUELY ANA BONADIMAN LOURENCINI

JUÍZA SENTENCIANTE:
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
SUELY ANA BONADIMAN LOURENCINI

em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é segurada do INSS e, ao consultar extrato de sua conta bancária, verificou a existência de contratação de operação de crédito, com desconto em folha, o qual sustenta não ter sido firmado por ela.

Em contestação (ID 7835588), a requerida arguiu preliminares. No mérito sustenta a regularidade da contratação e ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7835624), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial.

b) condenado a parte requerida, em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos.

c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).

d) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

e) o valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, de eventual valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado.

f) resolvo o processo e/ou pedido contraposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

g) ratifico eventual decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida nos autos.

h) autorizo a expedição de alvarás para a finalidade de recebimento dos valores em favor dos respectivos beneficiários após o trânsito em julgado da sentença.

i) sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7835628), sustentando, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, bem como a incompetência do juizado, ante a complexidade da causa. No mérito, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente requereu o afastamento da condenação em dobro e a redução do quantum fixado a título de danos morais.

A requerente devidamente intimada apresentou contrarrazões (ID 7835636), ocasião que reivindicou a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7835629 e 7835630.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando a análise das razões recursais, observo que a insurgência da recorrente quanto a necessidade de retificação do polo passivo, tenho como inócuo, eis que já apreciado/deferido na sentença.

Outrossim, quanto a alegada incompetência do Juizado Especial, sem razão o recorrente, porque o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual sustenta não ter firmado.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou aos ID 7835217- pág. 02, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrida. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com a autora (ID 7835592 e ss). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, embora a autora/recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ela, notadamente, considerando que a referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrente, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, e utilizada por terceiro de má-fé.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato da consumidora de que não celebrou o contrato,
notadamente, considerando que segundo informado na petição inicial, quando a autora observou a quantia “estranha” em sua conta, buscou logo devolver, sendo inclusive, um dos pedidos elencados pela parte (ID 7835211 - pág. 02):

“Desse modo, postula a declaração de inexistência da relação jurídica e suspensão imediata da cobrança das parcelas, com ressalva de que a importância equivocadamente depositada se encontra intacta no banco aguardando a sua salutar devolução”.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse a autora e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante aos
danos materiais
, a sentença já consignou a devolução na forma simples, bem como autorizou a compensação, portanto sem guarida qualquer irresignação a respeito.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)